Tribunal: STF
Processo: AI 458828
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Do exame dos autos, verifica-se que
neles não se encontra o inteiro teor da cópia da petição do recurso
extraordinário produzida pelo estado de Sergipe, porquanto nela
falta a folha que na numeração dos autos originais se acha a fls.
101, sendo certo, por outro lado, que a fiscalização da correta
formação do instrumento cabe à parte agravante.
Agravo a que se
nega provimento.